Tribunal: TJDFT
Processo: 0713383-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELO TRT DA 10a REGIÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF TEMA 992. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS. CONTROVÉRSIA RELACIONADA A FASE PRÉ-CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A JUSTIÇA COMUM. ERRO NO PROCEDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal analisando tema de repercussão geral no julgamento do RE no 960.429 em sessão plenária ocorrida em 05 de março de 2020, decidiu, por maioria, fixar tese no sentido de que "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal". 1.1. Como o objeto da ação é justamente o reconhecimento do direito da parte autora - aprovada em concurso público - de ser contratada pela reclamada/demandada, e à data do ajuizamento da reclamatória, ainda não existia contrato de trabalho a atrair a competência desta Especializada para processamento e análise da pretensão obreira, o feito deve ser redistribuído para a Justiça Comum.

2. Considerando que todo o feito tramitou perante a Justiça Especializada, tendo como fundamento para julgamento da ação uma suposta existência de relação de trabalho entre as partes, bem como que a sentença restou fundamentada nessa suposta relação de trabalho, os trâmites procedimentais da ação originária ocorreu conforme o rito trabalhista, seja na prolação da sentença, seja no recurso ordinário interposto nos autos, o qual possui regramento completamente diverso do recurso de apelação, salutar a necessidade de proceder a adequação da demanda ao rito procedimental adotado neste Juízo com relação a eventual indagação às partes sobre a dilação da fase probatória, bem como ainda na intrínseca necessidade de ser proferida nova sentença tomando por base os fundamentos não abarcados pela relação empregatícia prevista no regime celetista, e também da adoção de recurso próprio e adequado, inclusive, às custas que diferem em muito daquelas do procedimento trabalhista.

3. Não tendo sido enfrentados os pontos acima descritos tanto na sentença, quanto na própria decisão que ratificou os atos processuais anteriormente proferidos, patente a nulidade no feito com erro no procedimento, razão pela qual os atos processuais proferidos na origem após a apresentação da réplica devem ser desconstituídos, possibilitando as partes produzirem outras provas, e então ser proferida nova sentença e consequentemente, se o caso, haver interposição do recurso processual adequado.

4. Preliminar de nulidade de erro no procedimento suscitada de ofício. Sentença desconstituída.